Tribunal: TJSP
Processo: 1014344-93.2019.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Serviços bancários. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos. Uso fraudulento do cartão de crédito. Golpe do motoboy. Operações sequenciais e valores dissonantes ao perfil do autor. Fraude que poderia ter sido evitada se o sistema de segurança do réu fosse apto. Dano moral configurado.
Transações em valores elevados e não correspondentes ao perfil do autor. Réu que têm o dever de conferir

Ementa:
Serviços bancários. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos. Uso fraudulento do cartão de crédito. Golpe do motoboy. Operações sequenciais e valores dissonantes ao perfil do autor. Fraude que poderia ter sido evitada se o sistema de segurança do réu fosse apto. Dano moral configurado.
Transações em valores elevados e não correspondentes ao perfil do autor. Réu que têm o dever de conferir a lisura da utilização do cartão magnético por seu portador, mesmo que seja operado com circuito eletrônico integrado miniaturizado (chip) e senha pessoal. Se houvesse a prática de tal exigência, a fraude poderia ter sido evitada. O sistema de segurança foi efetivamente falho, pois não impediu saques e compras com o cartão. Os débitos decorrentes das movimentações fraudulentas são inexigíveis. O abalo moral decorre do defeito na prestação de serviço, pela falta da segurança legitimamente esperada pelo consumidor, causador de angústias, sentimento de impotência, descrédito, e de dias a fio permeados de preocupação. Valor da reparação fixado em R$5.000,00 com critério de prudência e razoabilidade,
Apelação não provida.